Tribunal: TJDFT
Processo: 0708798-26.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE O ACÓRDÃO RELATIVO À APELAÇÃO E AQUELES RELATIVOS AO JULGAMENTO DOS AGRAVOS DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE INTERPOSTOS NOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargantes afirmam que o julgado padece de contradição, pois proferido em contrariedade a outros acórdãos proferidos ao longo da marcha processual, em sede de agravo de instrumento. 1.1. No caso, as decisões interlocutórias mantidas pelo Tribunal no julgamento dos mencionados agravos de instrumentos (0740616-38.2022.8.07.0000; 0721565-07.2023.8.07.0000) foram proferidas em juízo de cognição sumária, sem conclusão de dilação probatória, antes da sentença. E, operada a cognição exauriente, foi definida em sentença a exclusão do réu dos quadros societários, o que reformado pelo acórdão ora embargado, que substitui a sentença por força do efeito substitutivo do recurso de apelação (artigo 1008, CPC). 1.2. E “3. A contradição que os embargos de declaração se propõem a sanar deve ser interna, verificada no corpo textual do acórdão, que apresente incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva do julgado.” (Acórdão 1921233, 07092235820238070001, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, j. 12/9/2024, DJe 23/9/2024).
2. Os embargantes alegam ainda omissão em razão de, alegadamente, não ter sido analisado o fato de ter o réu/embargado processado a própria empresa e adotadas condutas configuradoras de faltas graves aptas à sua exclusão do quadro societário da autora/embargante. 2.1. Extrai-se do acórdão embargado, de forma explícita, definição quanto a não comprovação das faltas graves, nem dos atos ilícitos atribuídos ao réu/apelante na inicial, razão de não se reconhecer nenhuma quebra de affectio societatis.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.